Tribunal: TJPA
Processo: 0106038-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106038-20.2015.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO BRUNO ALVES RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0106038-20.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EDUARDO BRUNO ALVES RIBEIRO.

ADVOGADA: MARCELO ALIRIO DOS SANTOS PAES - OAB PA24245-A.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

ADVOGADO: VITOR CABRAL VIEIRA - OAB PA16350-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SAQUES E EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS. USO REGULAR DE CARTÃO MAGNÉTICO E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação, na qual se discutia a validade de saques, transferências e empréstimos alegadamente realizados por terceiros fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática foi nula por ausência de fundamentação; (ii) se há responsabilidade do banco por supostos saques e empréstimos realizados por terceiros mediante fraude, alegadamente sem o conhecimento do correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, tendo analisado os documentos e argumentos constantes nos autos.

4. O banco apresentou relatório técnico comprovando a realização das transações mediante uso de senha e dados pessoais, sendo uma delas realizada pelo próprio agravante, sem impugnação específica.

5. A parte agravante foi intimada para indicar provas a produzir e permaneceu inerte.

6. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, o uso da senha pessoal presume autorização do correntista, afastando a responsabilidade do banco na ausência de demonstração de falha na segurança do serviço.

7. A escala de trabalho apresentada pelo agravante não se sobrepõe à prova documental produzida pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática que, com base em provas documentais não impugnadas, afasta a responsabilidade do banco por transações realizadas mediante senha pessoal. 2. A ausência de requerimento para produção de provas obsta a rediscussão de matéria fática já decidida com base em documentação suficiente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0106038-20.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EDUARDO BRUNO ALVES RIBEIRO.

ADVOGADA:
MARCELO ALIRIO DOS SANTOS PAES - OAB PA24245-A.

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

ADVOGADO:
VITOR CABRAL VIEIRA - OAB PA16350-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDUARDO BRUNO ALVES RIBEIRO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao apelo interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação.

Em suas
razões
, a parte agravante defende, preliminarmente, que a decisão seria nula, por deficiência em sua fundamentação. No mérito, requer sua reforma. Para tanto, argumenta que, nos dias em que os empréstimos questionados foram realizados, se encontrava trabalhando em municípios diferentes dos locais em que as contratações se efetivaram, motivo pelo qual seria evidente que os empréstimos foram realizados por terceiros fraudadores.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SAQUES E EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS. USO REGULAR DE CARTÃO MAGNÉTICO E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação, na qual se discutia a validade de saques, transferências e empréstimos alegadamente realizados por terceiros fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática foi nula por ausência de fundamentação; (ii) se há responsabilidade do banco por supostos saques e empréstimos realizados por terceiros mediante fraude, alegadamente sem o conhecimento do correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, tendo analisado os documentos e argumentos constantes nos autos.

4. O banco apresentou relatório técnico comprovando a realização das transações mediante uso de senha e dados pessoais, sendo uma delas realizada pelo próprio agravante, sem impugnação específica.

5. A parte agravante foi intimada para indicar provas a produzir e permaneceu inerte.

6. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, o uso da senha pessoal presume autorização do correntista, afastando a responsabilidade do banco na ausência de demonstração de falha na segurança do serviço.

7. A escala de trabalho apresentada pelo agravante não se sobrepõe à prova documental produzida pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática que, com base em provas documentais não impugnadas, afasta a responsabilidade do banco por transações realizadas mediante senha pessoal. 2. A ausência de requerimento para produção de provas obsta a rediscussão de matéria fática já decidida com base em documentação suficiente."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação não deve ser acolhida.

Da leitura atenta da decisão agravada denota-se que o desprovimento do recurso foi suficientemente fundamentado no fato de o apelado/agravado ter juntado documento demonstrando que as movimentações questionadas haviam sido realizadas mediante utilização de senha e outras informações de uso pessoal, sendo que uma dessas movimentações foi feita pelo próprio recorrente, sobre o que não houve impugnação específica pelo agravante que, inclusive, se manteve em silêncio ao ser intimado sobre as provas que pretendia produzir.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

No mérito, melhor sorte não possui o agravante.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a análise da prova documental produzida nos autos nos revela que a parte agravada se desonerou de seu ônus probatório quando juntou aos autos relatório técnico com informações que demonstram que todas as movimentações questionadas foram feitas mediante utilização de senha silábica ou numérica e demais informações de uso pessoal e que uma delas, inclusive, foi realizada pelo próprio apelante.

O recorrente poderia ter pleiteado a produção de provas, conforme lhe faculta o art. 350, do CPC, com vistas a desconstituir as informações contidas no documento juntado pelo banco, mas, apesar de devidamente intimado, permaneceu em silêncio.

Ademais, de acordo com a orientação do Colendo STJ, o “uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário” (AgInt no AREsp n. 1.063.511/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017.), comprovação essa que não existe nos presentes autos.

Logo, apesar de o recorrente ter juntado escala de trabalho que demonstraria sua designação para atuar em localidades diversas daquelas em que se concretizaram as movimentações financeiras questionadas, tal fato não é capaz de desconstituir as comprovações trazidas pelo banco.

Dito isto, inexistindo qualquer fundamento capaz de desconstituir os termos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2025